Tribunal: STF
Processo: Rcl 29744
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. ARE nº 664.335/SC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão em que a Corte de origem aplicou entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.